Tribunal: STJ
Processo: 0000619-39.2022.8.16.0162
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179594 - PR(2024/0406065-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: V F
ADVOGADOS
: ALDIVINO DAS GRACAS SILVA - PR021393
ROBERTO CARLOS BUENO - PR016560
RECORRIDO
: VANIR ROGERIO ASSONSIN
ADVOGADOS
: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR049690
CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - PR025497
GUILHERME FERREIRA LEONCIO - PR066991
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RECUSA AO EXAME DE DNA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em apelação cível, que negou provimento e manteve a sentença.
2. A controvérsia trata de ação de investigação de paternidade com pedido de
inclusão do pai biológico no registro e manutenção do pai registral por vínculo
socioafetivo. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconheceu a
paternidade biológica, determinou a retificação do registro com inclusão do nome
do pai biológico e dos avós paternos, manteve o pai registral por vínculo
socioafetivo e condenou ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, em razão da presunção de
paternidade gerada a partir da recusa de realização do teste, afastou nulidade por
ausência de citação do pai registral diante da multiparentalidade e majorou os
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria necessária a formação de
litisconsórcio passivo com o pai registral do autor; e (ii) saber se é possível
reconhecer a paternidade com base na recusa ao exame de DNA, à luz da
distribuição do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA55100542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7903762d-b2bc-480e-9739-7012f4fe26b8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a nulidade por ausência de citação do pai registral quando não
demonstrado prejuízo, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, em
consonância com a orientação desta Corte.
7. Conforme a Súmula n. 301 do STJ, a recusa injustificada ao exame de DNA
induz presunção relativa de paternidade, cuja valoração se dá com o conjunto
probatório.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, o que obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
harmoniza com a jurisprudência desta Corte, o que impede o conhecimento do
recurso especial.”
o-A, § 1o; CPC, arts. 7o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.560/1992, art. 2
373, I e II, 400, I, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 301; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados
REsp n. 1.734.515/RN,
em
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio
7/2/2019;
REsp n. 1.319.721/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2016;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em 19/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7903762d-b2bc-480e-9739-7012f4fe26b8

RECURSO ESPECIAL No 2179594 - PR(2024/0406065-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: V F
ADVOGADOS
: ALDIVINO DAS GRACAS SILVA - PR021393
ROBERTO CARLOS BUENO - PR016560
RECORRIDO
: VANIR ROGERIO ASSONSIN
ADVOGADOS
: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR049690
CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - PR025497
GUILHERME FERREIRA LEONCIO - PR066991
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RECUSA AO EXAME DE DNA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em apelação cível, que negou provimento e manteve a sentença.
2. A controvérsia trata de ação de investigação de paternidade com pedido de
inclusão do pai biológico no registro e manutenção do pai registral por vínculo
socioafetivo. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconheceu a
paternidade biológica, determinou a retificação do registro com inclusão do nome
do pai biológico e dos avós paternos, manteve o pai registral por vínculo
socioafetivo e condenou ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, em razão da presunção de
paternidade gerada a partir da recusa de realização do teste, afastou nulidade por
ausência de citação do pai registral diante da multiparentalidade e majorou os
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria necessária a formação de
litisconsórcio passivo com o pai registral do autor; e (ii) saber se é possível
reconhecer a paternidade com base na recusa ao exame de DNA, à luz da
distribuição do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a nulidade por ausência de citação do pai registral quando não
demonstrado prejuízo, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, em
consonância com a orientação desta Corte.
7. Conforme a Súmula n. 301 do STJ, a recusa injustificada ao exame de DNA
induz presunção relativa de paternidade, cuja valoração se dá com o conjunto
probatório.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, o que obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
harmoniza com a jurisprudência desta Corte, o que impede o conhecimento do
recurso especial.”
o-A, § 1o; CPC, arts. 7o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.560/1992, art. 2
373, I e II, 400, I, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 301; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados
REsp n. 1.734.515/RN,
em
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio
7/2/2019;
REsp n. 1.319.721/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2016;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em 19/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por V. F., com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado do Paraná em apelação cível nos autos de ação de investigação de
paternidade.
O julgado foi assim ementado (fls. 256-257):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL ANTE A
RECUSA AO DNA SANGUÍNEO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO
RECORRENTE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE IMPLICA EM RENÚNCIA TÁCITA AO
BENEFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

2. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA
AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO
DA PATERNIDADE. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA
QUE NÃO PREJUDICA O VÍNCULO EXISTENTE COM O PAI REGISTRAL.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO NOME DO PAI
REGISTRAL
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
DO
VÍNCULO
SOCIOAFETIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DO PANS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES.
3. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES. OFENSA AOS LIMITES DA LIDE NÃO OBSERVADA.
TESE RELATIVA À PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE, NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O PAI REGISTRAL NÃO É O PAI BIOLÓGICO DO
AUTOR, BEM COMO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CASAMENTO
DA GENITORA COM O PAI REGISTRAL ARGUIDA EM SEDE DE
CONTESTAÇÃO.
4. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA ENTRE
AS PARTES QUE FOI OBJETO DE PRESUNÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA
DE COMPARECIMENTO AO LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DO
EXAME DE DNA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 301 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. EXAME GENÉTICO QUE SE MOSTRA COMO PROVA MAIS
EFICAZ PARA TRADUZIR A VERDADE REAL SOBRE A FILIAÇÃO.
RECUSA QUE IMPLICA NA PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. IMPERIOSO
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE DO APELADO EM RELAÇÃO AO
APELANTE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM EXAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 2o-A, § 1o, da
e 7o, 373, I, II, e 400, I, do Código de Processo Civil, porquanto
Lei n. 8.560/1992
sustenta que seria necessária a formação de litisconsórcio passivo com o pai
registral do recorrido e porque não teria sido observada a distribuição do ônus da
prova, ao se admitir a paternidade somente com base na recusa do recorrente em se
submeter ao exame de DNA.
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

Requer o provimento do recurso para que se anule o processo desde a
petição inicial, intimando-se o autor a emendá-la, ou para que se julgue
improcedente a ação de investigação de paternidade e se inverta os ônus
sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 294.
O recurso especial foi admitido (fls. 306-309).
Parecer do Ministério Público Federal pela restituição dos autos, sem
apreciação do mérito da controvérsia (fls. 324-325).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de investigação de paternidade em
que a parte autora pleiteou o reconhecimento da paternidade biológica do
requerido, a retificação do registro de nascimento para incluir o nome do pai
biológico e dos avós paternos biológicos, mantendo-se o pai registral por vínculo
socioafetivo, e a realização de exame de DNA, cujo valor da causa é de R$
1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
constituiu o vínculo de filiação biológico entre as partes, determinou a retificação
do registro de nascimento para incluir o nome do réu e de seus pais ao lado do
genitor registral mantido por socioafetividade, condenou o réu ao pagamento de
custas e honorários fixados em R$ 2.000,00.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, aplicou a Súmula n. 301 do STJ diante da recusa ao exame de DNA,
afastou a nulidade por ausência de citação do pai registral em razão da
multiparentalidade reconhecida no caso e majorou os honorários para R$ 2.400,00.
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

II - Arts. 2o-A, § 1o, da
e 7o, 373, I, II, e 400, I, do
Lei n. 8.560/1992
Código de Processo Civil
O recorrente alega que o acórdão deixou de reconhecer a nulidade
decorrente da violação ao litisconsórcio necessário no presente caso, visto que a
ação não foi intentada também contra o pai registral do autor, ora recorrido.
Ademais, aduz que o pedido de reconhecimento de paternidade foi
julgado procedente somente com base na recusa do recorrente em se submeter ao
exame de DNA, sem avaliar o contexto probatório.
Em relação ao primeiro ponto, a Corte estadual rechaçou a nulidade ante
a ausência de prejuízo, pois o autor não fez pedido de substituição da paternidade
mas sim de multiparentalidade, em razão do vínculo socioafetivo com seu pai
registral, sendo o pedido da ação para a inclusão do recorrente como pai ao lado do
pai registral. Veja-se (fl. 259):

Através de petição de mov. 11.1, destes autos recursais, o apelante arguiu
nulidade absoluta do processo, pela ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário com o pai registral, sustentando tratar de matéria de ordem pública, que
assim pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. De início, quanto à
alegação da parte apelante em relação à ocorrência de litisconsórcio passivo
necessário, nos termos dos
do CPC , se denota que tal pleito sequer restou
art. 114
submetido e apreciado na decisão apelada pela magistrada singular. Não obstante,
não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da tese referente a nulidade
absoluta processual, considerando que o autor não fez pedido de substituição da
paternidade, além do reconhecimento da paternidade biológica não prejudicar o
vínculo e direitos em relação ao pai registral. Nesse aspecto insta salientar que a
sentença apelada reconheceu o vínculo de socioafetividade entre o autor e o pai
registral, D. A., ao determinar a retificação do registro de nascimento com a
inclusão do nome do réu e de seus pais ao lado do nome do genitor anterior, já
falecido, o qual foi mantido pelo vínculo socioafetivo. Assim, não há se falar nesses
autos de litisconsorte passivo necessário, e consequente nulidade do feito, ante a
ausência de desconstituição da paternidade do pai registral decorrente do
reconhecimento do vínculo socioafetivo entre o autor e o mesmo, devendo, portanto,
ser observado o princípio do pas de nullité sans grief [...]

Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

No que tange ao segundo ponto, o Tribunal ressaltou que, além de ter
havido a recusa do recorrente em se submeter ao exame de DNA, o que gera a
presunção da paternidade, os depoimentos tanto do autor como do reu, ora
recorrido e recorrente, corroboram com a presunção. Confira-se (fls. 263-264)

No caso concreto, na decisão saneadora o Juízo “a quo” já havia determinado
a realização de exame de DNA pelo Programa Justiça no Bairro, e conforme termo
de audiência de instrução e julgamento, na qual o réu estava presente, a magistrada
singular reforçou a necessidade de produção da prova genética, determinando que o
Estado do Paraná custeasse a perícia, além de expressamente advertir o réu de que o
seu não comparecimento ao exame implicaria na presunção legal de paternidade, na
forma
(mov. 86.1). Agendado o exame para o dia
(mov.
Lei n. 8560/92
27/02/2023
88), o réu foi devidamente intimado através de oficial de justiça (mov. 96), mas
sobreveio a informação de que não foi realizado diante do não comparecimento do
suposto pai para colheita do material genético (mov. 98), motivo pelo qual foi
intimado por meio de seu advogado, que informou não ter conseguido entrar em
contato com o apelante (mov. 104), e mesmo com a reabertura do prazo (mov. 106),
permaneceu sem se manifestar (mov. 109). Reiterada a intimação da parte requerida
para justificar o não comparecimento, sob pena de equiparar-se à recusa à realização
do exame de DNA (mov. 115), o recorrente deixou o prazo transcorrer “in albis”
(mov. 118), mesmo após intimação pessoal (mov. 124), manifestou-se apenas para
indicar que não estava em condições de se submeter ao exame de DNA (mov. 126),
sem prestar quaisquer outros esclarecimentos, o que, como bem asseverou o juízo de
origem em mov. 130, não pode ser considerado justificativa. A negativa em realizar
o exame é possível, todavia já há entendimento sumulado no sentido de que, em
caso de recusa, presume-se a paternidade alegada. [...] Sendo assim, a aplicação do
entendimento sumulado e consequente reconhecimento da paternidade do apelante
em relação aos apelados é a medida que se impõe, já que houve recusa de sua parte
em realizar o exame de DNA. Não prosperam suas alegações acerca da inexistência
de conjunto probatório apto a comprovar a paternidade, tendo em vista que a prova
máxima para demonstrar o vínculo genético não foi realizada em razão de sua
negativa, cabendo à ele, portanto, a desconstituição da presunção de veracidade.
Outro ponto a ser considerado é que o próprio réu afirmou em audiência de
instrução e julgamento (mov. 85.3) que conhecia a genitora do autor sim, “de se ver
pouco lá no sítio, eu vivia outro matrimônio e eu ”, o que corrobora as alegações do
recorrente no sentido de que o demandado enão tive relação com ela sua genitora se
conheciam há anos, embora o requerido negue que tiveram qualquer relacionamento
íntimo, além de ser necessário ressaltar que ao tempo que o réu assevera que tinha
um matrimônio, infere- se que o relacionamento possivelmente seria de natureza
extraconjugal, de modo que razoável concluir que a produção de prova acerca de
sua existência e publicidade tem o condão de onerar excessivamente o postulante,
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

somado ao tempo decorrido desde a concepção do autor. Do depoimento autor
(mov. 85.2) extrai-se que ele veio a saber do relacionamento entre sua genitora e o
requerido através de terceiros, quando uma pessoa membro da família do réu pediu
para conversar com ele, na ocasião o abraçou, começou a chorar e disse era parecido
com a família F., o que lhe causou confusão, mas à época que sua mãe era viva
nunca a questionou a respeito, apenas após o seu falecimento é que o tema voltou à
tona na família, e seus parentes consanguíneos lhe contaram a verdade, ocasião em
que decidiu indagar seu pai registral sobre a situação, o qual confirmou que seu pai
biológico era o requerido, e que assumiu ele e sua mãe. Ainda, o autor alegou que
sua mãe namorou recorrido por bastante tempo, e que salvo engano o
relacionamento entre eles se iniciou quando ela era menor de idade, e apenas
posteriormente conheceu o seu pai registral. Portanto, pelo que se depreende dos
autos apenas despois de adulto o autor tomou conhecimento de que a filiação
registral não correspondia à filiação biológica, cuja aferição foi impossibilitada pela
desídia do requerido em comparecer para o exame de DNA, de modo que a ausência
de colaboração no processo pela injustificada recusa à realização da perícia técnica,
somada à impossibilidade de impor ao autor a produção de prova diabólica a
respeito de relacionamento existente há mais de 50 anos atrás, impõe-se a presunção
de paternidade no caso em exame.

Ao assim decidir, a Corte estadual está em consonância com a
jurisprudência deste STJ, que afasta eventual nulidade decorrente da não
integração à lide do pai registral quando não há a demonstração de prejuízo,
sobretudo em razão da multiparentalidade. Ademais, a recusa injustificada da parte
de se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos
termos da Súmula n. 301 do STJ, avaliada em conjunto com o contexto probatório
em observância ao ônus bipartido entre e autor e réu em tais casos.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CITAÇÃO DO PAI REGISTRAL.
NECESSIDADE.
CONCORDÂNCIA
EXPRESSA
DOS
HERDEIROS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
essencial, sob pena de nulidade, a integração à lide, nas ações de investigação
de paternidade, como litisconsorte necessário, do pai registral, ou de seus
herdeiros, caso já falecido. 2. Contudo, in casu, há que ser afastada a referida
nulidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, quais sejam, o fato
de que os herdeiros do pai registral, apesar de não citados, manifestaram por
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

escrito sua concordância com a pretensão do autor, a ausência de bens
deixados pelo pai registral e a existência de exame genético não refutado
comprovando a paternidade ora pleiteada. 3. Nos termos da jurisprudência do
STJ, não deve ser declarada nulidade processual se não houver demonstração
de prejuízo às partes

(pas de nullité sans grief). 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.734.515/RN,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2019,
19/2/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
CPC/1973.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO IMPUGNADA. TESE RECURSAL. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS.
FALTA DE INTERESSE. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PAI
REGISTRAL. VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. PATERNIDADE BIOLÓGICA.
IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE
PROCESSUAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOVAÇÃO RECURSAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. "O
e seus parágrafos do CPC permitem o
art. 557
julgamento singular do recurso pelo relator, para adequar a solução da controvérsia
à jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado
competente. Por outro lado, eventual nulidade de decisão singular ficaria superada
com a reapreciação do recurso pela Turma. Precedente" (AgRg no
Relatora Ministra
REsp n. 1.356.487/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
20/10/2015,
).
27/10/2015
2. Inexiste interesse recursal se
a tese do agravo regimental converge para o mesmo sentido da decisão monocrática.
3. "A existência de relação socioafetiva com o pai registral não impede o
reconhecimento dos vínculos biológicos quando a investigação de paternidade é
demandada por iniciativa da própria filha, uma vez que a pretensão deduzida
fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de
conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio
(CF,
o, III).
constitucional da dignidade da pessoa humana
art. 1
Precedentes"
(AgRg no
Relator Ministro RAUL
AREsp n. 347.160/GO,
ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe
.
3/8/2015) 4. Na linha dos precedentes do STJ, não deve ser
declarada nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo às
partes (pas de

nullité sans grief). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.319.721/RJ,
julgado em
DJe de
)
7/4/2016,
12/4/2016.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AUSÊNCIA. EXAME DE DNA. RECUSA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. CONTEXTO PROBATÓRIO. SÚMULA No
PRECEDENTES DA CORTE.
301/STJ.
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

1. No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente a sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
2. A recusa imotivada da parte investigada em se submeter ao exame de
DNA gera a presunção iuris tantum de paternidade à luz da literalidade da
Súmula no 301/STJ.
3. Na ação de investigação de paternidade, o ônus da prova é bipartido
entre o autor e o réu, devendo ser considerada, na valoração da prova, a
conduta cooperativa, ou não, daquele que, podendo fornecer material genético
para a elucidação da verdade, recusa-se a colaborar e mantém postura inerte
durante a fase instrutória.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.846.540/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

CIVIL E PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM
DE
PATERNIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. DATA DA
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a recusa injustificada da
parte de se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de
paternidade,
nos
termos
da
"
(AgInt
no

Súmula
301/STJ
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
AREsp n. 2.268.162/PE,
TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

5. De acordo com o posicionamento do STJ, "em ação de investigação de
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da
citação, e não a da sentença que os concede.
Incidência da
" (AgInt no
Relator
Súmula 277/STJ
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/2/2020,
. Incidência da
3/3/2020)
Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada em sede especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
9 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

É caso, portanto, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54000078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:48
Código de Controle do Documento: 31c515f9-1093-47f8-a37c-0287740b877b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.179.594 / PR
Número Registro: 2024/0406065-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005685720248160162 00006193920228160162 5685720248160162
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V F
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS BUENO - PR016560
ALDIVINO DAS GRACAS SILVA - PR021393
RECORRIDO
: VANIR ROGERIO ASSONSIN
ADVOGADOS
: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR049690
GUILHERME FERREIRA LEONCIO - PR066991
CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - PR025497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:59
Código de Controle do Documento: 0c38a50a-3719-4a75-8122-883000845119

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:59
Código de Controle do Documento: 0c38a50a-3719-4a75-8122-883000845119